Tribunal: STF
Processo: RE 92003
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-04-11
Data de publicação: 1984-04-11

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA, OU
NÃO, SOBRE SERVIÇOS TELEFÔNICOS LOCAIS. INSEPARABILIDADE
ENTRE O ESTRITAMENTE MUNICIPAL E O QUE, SOB
A MESMA CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇO LOCAL, TRANSPÕE
OS LIMITES MUNICIPAIS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, POR
FALTA DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS.